Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-44.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE INDIFERENÇA QUANTO AO RESULTADO. MODALIDADE CULPOSA. IMPRUDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI 9.099/95. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Comprovada a materialidade e autoria atribuídas ao apelante, com base em provas testemunhais, laudos periciais e mídia que registra a dinâmica dos fatos, confirmando o disparo acidental de arma de fogo que causou lesão grave à vítima, incapacitando-a temporariamente e expondo-a a perigo de vida.
II. O fato de o disparo ter ocorrido em poucos segundos, trespassando a mão do apelante, causando-lhe debilidade permanente e só após atingindo vítima, que afirmou ser conhecido de longa data do réu e de sua família, indica que apesar da conduta imprudente o réu não queria e nem previu o resultado, embora devesse.
III. A conduta do apelante posterior aos fatos, consistente na imediata prestação de socorro à vítima, custeio de suas despesas médicas e prestar transporte do hospital após a alta médica, demonstra que o réu não era indiferente quanto ao resultado lesivo, reforçando a ausência de dolo eventual.
IV. Desclassificada a conduta para a, previsto no art. 129, § 6o do Código Penal. Aplicável o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, uma vez que a pena mínima cominada é inferior a um ano
V. Determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise da possibilidade de concessão do benefício pelo Ministério Público.